Tribunal: STM
Processo: 7000191-93.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE INCONTROVERSAS. RECURSO MINISTERIAL EXCLUSIVAMENTE PARA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE CONTIDA NA PARTE GERAL DO CPM. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME. I. A autoria, a materialidade e a culpabilidade se encontram incontroversas, diante da ausência de manifestação das Partes. Recurso exclusivo da Acusação para fazer incidir a agravante contida na alínea i, do inciso II do art. 70 da Lei Penal Militar. Procedência do pleito porquanto o crime foi cometido enquanto o Ofendido se encontrava preso disciplinarmente, ou seja, sob a imediata proteção do Estado, em estado de vulnerabilidade quanto à vigilância dos seus pertences. II. Na segunda fase, há de incidir a referida agravante que, sopesada a atenuante da menoridade, faz prevalecer a reprimenda imposta na primeira fase, no seu mínimo legal. III. Provimento ao apelo Ministerial. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000191-93.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDERSON LEONARDO SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO, TÃO SOMENTE
FAZER INCIDIR A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70, INCISO II, ALÍNEA "I",
DO CPM, PERMANECENDO INALTERADA A PENA IMPOSTA A EDERSON
LEONARDO SOUZA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000191-93.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDERSON LEONARDO SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
INCONTROVERSAS. RECURSO MINISTERIAL EXCLUSIVAMENTE
PARA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE CONTIDA NA PARTE GERAL
DO CPM. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO
UNÂNIME.
I. A autoria, a materialidade e a culpabilidade se encontram incontroversas,
diante da ausência de manifestação das Partes. Recurso exclusivo da Acusação
para fazer incidir a agravante contida na alínea i, do inciso II do art. 70 da Lei
Penal Militar. Procedência do pleito porquanto o crime foi cometido enquanto o
Ofendido se encontrava preso disciplinarmente, ou seja, sob a imediata proteção
do Estado, em estado de vulnerabilidade quanto à vigilância dos seus pertences.
II. Na segunda fase, há de incidir a referida agravante que, sopesada a atenuante
da menoridade, faz prevalecer a reprimenda imposta na primeira fase, no seu
mínimo legal.
III. Provimento ao apelo Ministerial. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo Ministerial, para mantendo a
condenação, para tão somente fazer incidir a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea i,
do CPM, permanecendo inalterada a pena imposta a EDERSON LEONARDO SOUZA
ROCHA.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 24 de outubro de 2024.
7000191-93.2024.7.00.0000
40001365944 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Presentante do Ministério
Público Militar em desfavor da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, no dia 11 de dezembro de 2023, que, à unanimidade,
julgou procedente a acusação e condenou Ederson Leonardo Souza Rocha, por
desclassificação, como incurso no art. 240, caput, do CPM, com fundamento no art. 437,
alínea a, do CPPM, combinado com o Enunciado nº 5 da Súmula do STM, à pena definitiva
de 1 (um) ano de reclusão, com o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, à luz do
art. 33, § 2º, c, do CP, com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício do sursis,
pelo prazo de 3 (três) anos, na forma do art. 84 do CPM, com as condições estabelecidas no
art. 626 do CPPM.
A presente Ação Penal Militar teve como supedâneo elementos informativos
colhidos durante o Inquérito Policial Militar, instaurado por determinação do Comando do
19º Grupo de Artilharia e Campanha (19º GAC), sediada em Santiago/RS, mediante a
Portaria nº 027 – Jus/1ª Seç/19º GAC, de 14 de setembro de 2022, para fins de apurar os fatos
narrados através do DIEx nº 43-3ª Bia O/19º GAC, de 13 de setembro de 2022, que narra
supostos indícios de crime militar de furto do cartão bancário de débito/crédito, tendo como
Ofendido o Soldado do Efetivo Variável Rafael Vargas Andrade (IPM nº 7000227-
86.2022.7.03.0303, evento 1, doc. 2, fl. 1).
O Encarregado da Inquisa concluiu pela existência de evidências do crime
previsto no art. 240, inciso II, § 6º, e no art. 251, caput, combinado com o inciso I do mesmo
artigo, todos do CPM, que foi homologado pela autoridade militar competente e com a
remessa dos autos à 3ª Auditoria da 3ª CJM, na forma da lei (IPM nº 7000227-
86.2022.7.03.0303, evento 12, docs. 8/9).
Os autos do IPM foram protocolados na respectiva Auditoria em 18 de outubro
de 2022 e autuados sob o nº 7000227-86.2022.7.03.0303 (evento 16, docs. 1 e 2).
Com vistas ao Presentante do MPM, este requereu a realização de inúmeras
diligências, cujo relatório complementar do IPM e respectiva Solução foram encaminhados à
Auditoria em março de 2023 (IPM nº 7000227-86.2022.7.03.0303, evento 38, docs. 1 e 2).
Em promoção de 29 de março de 2023, o Promotor de Justiça Militar ofereceu a
Denúncia em desfavor do Apelante, imputando-lhe a conduta ilícita a seguir:
No dia 8 de setembro de 2022, no interior do 19º Grupo de Artilharia de Campanha (19º
GAC), organização militar do Exército sediada em Santiago/RS, durante o horário de
expediente, o Sd EV Ederson Leonardo Souza Rocha, mediante o ardil de solicitar emprestado
algumas peças de vestuário, obteve para si vantagem ilícita consistente na posse e utilização
indevidas do cartão bancário emitido pelo Banco do Brasil
1 de propriedade do Sd EV Ex
Rafael Vargas Andrade, o qual se encontrava em prisão disciplinar, tendo realizado diversas
compras a crédito e a débito entre os dias 8 e 12 de setembro de 2022, totalizando o valor de
R$ 777,01 (setecentos e setenta e sete reais e um centavo – IPM, Perícia Avaliativa – evento
24, DILIG9, fls. 183-184; evento 38, SOL_IPM2, fls. 223- 224).
7000191-93.2024.7.00.0000
40001365944 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme o apurado, o denunciado, no dia 8 de setembro de 2022, conhecedor de que o Sd EV
Andrade se encontrava no cumprimento de punição disciplinar detentiva
2 (escala - evento 12,
INQ8, fl. 58-64) e intentando obter acesso aos pertences daquele ofendido, dirigiu-se ao
xadrez da OM para pedir-lhe emprestado seu cinto e suspensório, os quais estariam
guardados no interior do seu armário pessoal (IPM, evento 1, INIC2, fls. 68-71; IPM, evento
12, INQ5, fls. 30-37; evento 24, DILIG4 e DILIG5, fls. 119- 127).
Acreditando nos motivos alegados pelo denunciado, o Sd Andrade consentiu com o
empréstimo e entregou a chave do cadeado do seu armário ao Sd Rocha (IPM, evento 24,
DILIG3, fls. 107-09 e 110-111), o qual, aproveitando-se do acesso obtido, retirou do interior
do armário
3 do ofendido, de dentro de uma carteira, o cartão bancário deste último, emitido
pelo Banco do Brasil, não tendo, ao final, trancado o cadeado.
Ato contínuo, o denunciado, com o objetivo de manter o Sd Andrade em erro, restituiu a chave
do armário cerca de dez minutos após tê-la obtido (IPM, evento 12, INQ7, fl. 56 – Registro de
Atividades de Militar Preso; evento 24, DILIG3, fls. 112-116) e, com a posse do cartão
bancário daquele ofendido, utilizou-o voluntariamente entre os dias 8 e 12 de setembro de
2022 para a realização de diversas compras a crédito, o que fez nos estabelecimentos Posto
do Macarrão, Posto do Nery Santiago, Posto de Combustíveis Santiago, Rota 287, BR Center
Conveniência e Zanga Bar, totalizando R$ 490,50 (quatrocentos e noventa reais e cinquenta
centavos) em nove (9) operações de compra; e a débito
4, nos estabelecimentos comerciais
Damian Center Lar, Bruna Flores Manz, Carlos Auri Ramos PA
5, Giovani Pedroso, Comercial
de Combustíveis e Rota 287, totalizando R$ 286,51 (duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta
e um centavos) em oito (8) operações de compra (IPM, Extratos/faturas - evento 24, DILIG7,
fls. 162-167; DILIG8, 168-174 – Comparação de imagens e horários das transações – evento
24, DILIG9, fls. 178-182 – Imagens de câmeras de segurança/índice – evento 24, VIDEO12-
VIDEO31; DILIG4, fls. 117-118; DILIG5 – fls. 128- 132; DILIG10, fl. 185).
Após ter utilizado indevidamente o cartão bancário do Sd Andrade no período em que este
estava preso disciplinarmente, o denunciado, aproveitando-se do fato de que não havia
trancado o cadeado do armário daquele ofendido no dia 8 de setembro de 2022, recolocou-o
no lugar onde fora deixado originalmente pela vítima e, somente então, fechou o dito cadeado,
tudo de modo a dissimular a conduta ilícita (IPM, evento 12, INQ4, fls. 25-26).
A descoberta da fraude pela vítima deu-se somente no dia 13 de setembro de 2022, ao final da
parada diária, quando o Sd Andrade, ao consultar o aplicativo para celular do Banco do
Brasil, constatou a realização de diversas transações de compra realizadas com o seu cartão,
sem sua ciência e consentimento, no período em que estava detido disciplinarmente (IPM,
DiEx nº 42-3ª Bia O/19º GAC – evento 12, INQ3, fls. 9-10).
Consta, por fim, que as compras realizadas pelo Sd Rocha com o cartão bancário do Sd
Andrade, parcialmente confessas6, foram realizadas pelo sistema de aproximação
(“contactless”) e sem a utilização de senha pessoal7, muitas das quais na companhia de
outros militares8 – Sd EV Ex Ismael de Lima e Sd EV Ex Gabriel Chiodi Strohhaecker – que
não suspeitaram da conduta ilícita por parte do denunciado em razão do cartão bancário do
ofendido não possuir o nome do titular do cartão inscrito nem no verso nem no anverso do
plástico (IPM, evento 1, ANEXO6, p. 1; evento 38, SOL_IPM2, fls. 225-226).
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito de estelionato, previstos no artigo
251, caput, do Código Penal Militar.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denuncia EDERSON LEONARDO
SOUZA ROCHA como incurso no artigo 251, caput, do Código Penal. (IPM nº 7000227-
86.2022.7.03.0303, evento 41, doc. 1).
7000191-93.2024.7.00.0000
40001365944 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão proferida no dia 12 de abril de 2023, a Exordial foi recebida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da União da 3ª Auditoria da 3ª CJM, determinando-se a citação
do Denunciado, bem como a designação do dia 23 de maio de 2023, para a oitiva do
Ofendido e das testemunhas arroladas na Inicial (APM nº 7000100-17.2023.7.03.0303,
evento 1, doc. 2).
O delito foi praticado, em tese, entre os dias 8 a 12 de setembro de 2022, e, à
época, o Acusado, nascido em 30 de dezembro de 2003, possuía 18 (dezoito) anos de idade.
Consta nos autos a informação de que o Acusado foi licenciado das fileiras do
Exército a contar de 17 de fevereiro de 2023 (APM nº 7000100-17.2023.7.03.0303, evento
79, doc. 2, fl. 8).
O Mandado de Citação foi cumprido com hora e local marcados, que ocorreu no
dia 18 de maio de 2023, às 14h05, conforme documentos anexados aos autos. Na ocasião, o
Acusado solicitou assistência da Defensoria Pública da União (APM nº 7000100-
17.2023.7.03.0303, evento 29, docs. 1 a 3).
No dia aprazado, foi realizada a audiência de instrução, sendo ouvido o
Ofendido e as 4 (quatro) testemunhas arroladas pela Acusação, a saber: Rafael Vargas
Andrade, Pedro Igor Gomes da Silva, Ismael de Lima, Gabriel Chiodi Strohhaecker e João
Pedro Pes.
Cumpre registrar que o Acusado, apesar de devidamente intimado, não
compareceu ao ato processual, mas foi representado por sua defesa técnica. Em seguida,
abriu-se vista à Defesa, para os fins do art. 417, § 2º, do CPPM (APM nº 7000100-
17.2023.7.03.0303, eventos 36, docs. 1 a 8; 39, doc. 1).
Mediante a Petição protocolada em 15 de junho de 2023, a Defesa manifestou-
se no sentido de não ter interesse em arrolar testemunhas (APM nº 7000100-
17.2023.7.03.0303, evento 47, doc. 1).
O Magistrado Federal, mediante Despacho proferido no dia 16 de junho de
2023, designou a data de 25 de julho de 2023 para a sessão de qualificação e interrogatório
do Acusado. No referido dia, o Apelado, embora devidamente intimado, pela segunda vez e
sem justificativa, não compareceu ao ato judicial.
Na ocasião, a pedido do órgão da Acusação, sem qualquer embargo da Defesa,
o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, decretou a revelia do
Acusado, na forma dos arts. 292 e 412 ambos do CPPM. Em seguida, foi determinada a
abertura de vista às Partes, para os fins do art. 427 do CPPM (APM nº 7000100-
17.2023.7.03.0303, eventos 49, doc. 1; 68, doc. 1).
O Ministério Público Militar, em fase de diligências, requereu a juntada da
folha de alterações atualizada do ex-Sd EV Ederson Leonardo Souza Rocha, que foi deferido
pelo Magistrado, e cumprido mediante o Ofício 11-Jus/1ª Seç/19º GAC, de 14 de agosto de
2023 (APM nº 7000100-17.2023.7.03.0303, eventos 72, doc. 1; 74, doc. 1; 79, docs. 1 e 2).
O prazo aludido no art. 427 do CPPM transcorreu in albis para a Defesa (APM
nº 7000100-17.2023.7.03.0303, evento 84).
7000191-93.2024.7.00.0000
40001365944 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Encerrada a fase processual do artigo acima mencionado, foi determinada vista
sucessiva às Partes, para os fins previstos no art. 428 do CPPM (APM nº 7000100-
17.2023.7.03.0303, evento 86, doc. 1).
O Presentante do Ministério Público Militar, em alegações escritas, ressaltou
que, embora o Acusado não tenha sido ouvido em Juízo, ainda no IPM confessou
parcialmente a autoria dos saques.
Reforça que a autoria restou comprovada pela prova testemunhal colhida em
fase judicial. A materialidade e a culpabilidade, de igual forma, encontram-se configuradas
nos autos. Ao final, requereu a condenação do Acusado pela prática do crime previsto no art.
251 da Lei Penal Militar (APM nº 7000100-17.2023.7.03.0303, evento 93, doc. 1).
Na fase das alegações derradeiras, a Defensoria Pública da União postulou a
absolvição do seu assistido diante da incerteza quanto à autoria delitiva. E, subsidiariamente,
em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no seu mínimo legal, com o
cumprimento inicial da pena em regime aberto e com a concessão do sursis (APM nº
7000100-17.2023.7.03.0303, evento 96, doc. 1).
O Despacho saneador foi prolatado no dia 11 de outubro de 2023, tendo em
vista o feito se encontrar em ordem, e, na mesma oportunidade, o Magistrado Federal
designou a data de 11 de dezembro de 2023 para a sessão de julgamento (APM nº 7000100-
17.2023.7.03.0303, evento 98, doc. 1).
Em sessão plenária realizada no dia aprazado, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, no dia 11 de dezembro de 2023, por
unanimidade, julgou procedente a acusação e condenou Ederson Leonardo Souza Rocha, por
desclassificação, como incurso no art. 240, caput, do CPM, com fundamento no art. 437,
alínea a, do CPPM, combinado com o Enunciado nº 5 da Súmula do STM, à pena definitiva
de 1 (um) ano de reclusão, com o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, à luz do
art. 33, § 2º, c, do CP, com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício do sursis,
pelo prazo de 3 (três) anos, na forma do art. 84 do CPM, com as condições estabelecidas no
art. 626 do CPPM (APM nº 7000100-17.2023.7.03.0303, eventos 111, docs. 1 a 5; 112, doc.
1; e 113, doc. 1).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc no dia 18 de dezembro de 2023; a
expedição da intimação eletrônica se deu no mesmo dia; a sua confirmação para a Acusação
ocorreu no dia 28 de dezembro de 2023; e o recurso ministerial foi interposto no dia 29 de
janeiro de 2024 (APM nº 7000100-17.2023.7.03.0303, eventos 113, doc. 1; 115; 117; e 123,
doc. 1).
Em suas Razões Recursais, o Promotor de Justiça recorreu da Sentença tão
somente na parte em que não reconheceu a incidência da circunstância agravante contida na
alínea i do inciso II do art. 70 do CPM, porquanto o delito de furto foi cometido enquanto o
Ofendido se encontrava sob a imediata proteção de autoridade, ou seja, quando se encontrava
preso disciplinarmente.
Ao final, postulou a reforma parcial da Sentença, no sentido de majorar a pena
imposta ao Acusado, com a aplicação da referida agravante, na proporção mínima
estabelecida no art. 73 do CPM (APM nº 7000100-17.2023.7.03.0303, evento 128, docs. 1 e
7000191-93.2024.7.00.0000
40001365944 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2).
A Defensoria Pública da União, em sede de Contrarrazões Recursais, pleiteou o
desprovimento do Apelo, mantendo-se, na íntegra, a Decisão recorrida (APM nº 7000100-
17.2023.7.03.0303, evento 131, doc. 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar se manifestou pelo conhecimento e pelo
provimento do Recurso Ministerial, para que fosse reformada parcialmente a r. Sentença, para
considerar a agravante prevista na alínea i do inciso II do art. 70 do CPM (Apelação Criminal
nº 7000191-93.2024.7.00.0000, evento 9, doc. 1).
O e. Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos legais exigidos em
lei, devendo ser conhecido. No mérito, o Apelo deve ser provido pelas razões abaixo
aduzidas.
Inicialmente, cabe ressaltar que a condenação imposta a Ederson Leonardo
Souza Rocha como incurso no art. 240, caput, do CPM, resta incontroversa, não havendo
contestação pelas Partes nesse sentido, operando-se o trânsito em julgado.
No entanto, a única divergência cinge-se à incidência da agravante contida no
art. 70, inciso II, alínea i, do Código Penal Milita, a qual dispõe:
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime:
[...]
II – ter o agente cometido o crime:
[...]
i) Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade;
Em que pese entendimento contrário esposado na Sentença de piso, tenho que
assiste razão ao nobre Presentante do Ministério Público Militar, senão vejamos.
A começar, o Ofendido se encontrava preso disciplinarmente na cela da Guarda
do 19º GAC, em razão de cometimento de infração disciplinar, que consistiu em faltar com a
verdade ao ser questionado se fazia uso de motocicletas em documentação advinda de ordem
da 1ª Bda C Mec e vindo a se acidentar com esse tipo de veículo, quando em deslocamento
7000191-93.2024.7.00.0000
40001365944 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por uma estrada rural de Água Fria, no interior de Miraguaí/RS, com a motocicleta Honda
CG 125, sem a utilização de equipamentos de proteção individual e sem a Carteira Nacional
de Habilitação (IPM, evento 12, doc. 8, fl. 1).
A referida transgressão foi considerada Grave, impondo-se ao Ofendido prisão
disciplinar por 7 (sete) dias, a contar de 6 de setembro até o dia 13 de setembro de 2022.
Durante esse período de cerceamento, o apelante Ederson Leonardo Souza
Rocha dirigiu-se até a cela do Ofendido, no dia 8 de setembro de 2022, e solicitou o
empréstimo das chaves do armário do Sd Andrade, sob o pretexto de pegar algumas peças de
vestuário.
De posse das chaves, abriu o armário e furtou o cartão bancário do Ofendido,
realizando transações bancárias as quais desencadearam a sua condenação no presente feito.
No mesmo dia, o Acusado devolveu as chaves.
Toda essa atuação de pegar emprestado e de devolver as chaves pertencentes ao
Ofendido se encontra descrita no Registro de Atividades de Militar do Preso, do 19º Grupo de
Artilharia de Campanha (Grupo Barão de Batovy), como se vê nos autos (IPM, evento12,
doc. 7, fl. 9).
Registre-se que as chaves e os pertences pessoais do Ofendido foram recolhidos
e ficaram guardados num armário, com chave, sob a posse do Comandante da Guarda, como
se verifica no depoimento de Pedro Igor Gomes da Silva, 3º Sgt, que estava na função de
Comandante da Guarda no dia dos fatos.
O Ofendido ficou vulnerável por estar detido disciplinarmente, com a sua
atenção, diligência e cuidado reduzidos. Se assim não fosse, dificilmente teria emprestado as
chaves, mas teria ido pessoalmente pegar os objetos solicitados pelo seu colega de caserna.
A circunstância agravante ressaltada pela Acusação, em sede de Razões
Recursais, incide sobre os fatos narrados na Inicial, porque o crime foi cometido contra o
Ofendido enquanto se encontrava sob a imediata proteção do Estado. A autoridade pública no
caso se configura no Comandante do 19º GAC. Assim, além de ter sido violado o bem
jurídico individual, no caso o patrimônio da Vítima, também afrontou diretamente o poder
protetivo da autoridade pública.
Em que pese o argumento contrário proferido na Sentença de piso, tal
circunstância agravante deve incidir no presente feito, diante da sua configuração, nos moldes
descritos anteriormente, cabendo a revisão da dosimetria da pena, na sua segunda fase.
Assim, na primeira fase, permanece a reprimenda imposta ao Apelado,
conforme estipulado na Sentença, qual seja, a pena-base mínima de 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, considera-se a circunstância agravante prevista no art. 70,
inciso II, alínea i, bem como a circunstância atenuante da menoridade, ínsita no art. 72, inciso
I, ambos do CPM, que sopesadas, ensejam a manutenção do quantum imposto na pena-base.
7000191-93.2024.7.00.0000
40001365944 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na terceira fase, como já mencionado na Sentença, inexistem causas especiais
de aumento ou de diminuição de pena, o que a torna definitiva em 1 (um) ano de reclusão, à
luz do art. 240, caput, da Lei Penal Militar.
A condenação assim se mostra presente, porquanto acobertada pela coisa
julgada, cabendo tão somente a incidência da agravante contida no art. 70, inciso II, alínea i,
do CPM, na segunda fase da dosimetria da pena.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo Ministerial,
mantendo a condenação, para tão somente fazer incidir a agravante prevista no art. 70, inciso
II, alínea i, do CPM, permanecendo inalterada a pena imposta a Ederson Leonardo Souza
Rocha.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365944v4 e do código CRC 0bbaafa7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 2/11/2024, às 21:3:34
1. Cartão Ourocard Fácil, da bandeira VISA, de número 4854********6020, validade até 12/27 (IPM, evento 1,
ANEXO6, p.1).
2. A punição disciplinar foi cumprida na cela da guarda (DIEx nº 42-3ª Bia O/19º GAC – IPM, evento 12, INQ3, fls. 9-
10), entre os dias 6 e 13 de setembro de 2022.
3. Imagem do armário do Sd Andrade – IPM, evento 24, DILIG8, fl. 175.
4. Débito na conta-corrente nº 44001-9, da agência 877-X, do Banco do Brasil, de titularidade de Rafael Vargas Andrade.
5. Mercearia 287 Carlos Auri Ramos Padilha, CNPJ nº 39.962.214/0001-84, localizada na cidade de Unistalda/RS, local
para onde o denunciado disse ter ido após ter saído de um bar denominado Zanga Bar.
7000191-93.2024.7.00.0000
40001365944 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR